Tribunal: TJBA
Processo: 8074322-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074322-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: JEFERSON GOMES LIMA

Advogado(s)
:
MAICO UENDEL MOZART MIGUEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se discutem a incidência e o valor das astreintes impostas ao Banco Votorantim, em razão do descumprimento da obrigação de promover a baixa do gravame sobre veículo do autor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a aplicação de multa cominatória no período compreendido entre 05/12/2013 e 22/08/2017; e

(
ii
) o valor final das astreintes deve ser limitado em razão da proporcionalidade, diante do longo prazo de descumprimento da obrigação e da desproporção entre o valor acumulado e o bem jurídico tutelado.

III. Razões de decidir

3.
A multa cominatória tem natureza coercitiva, destinada a assegurar o cumprimento das decisões judiciais, garantindo a efetividade da jurisdição.

4.
Embora legítima a incidência da multa no período reconhecido, a fixação do valor total superior ao valor do bem é desproporcional, ensejando a limitação com base nos princípios da razoabilidade e da função coercitiva da medida.

5.
A conduta das partes contribuiu para o prolongamento da controvérsia, inclusive com justificativas tardias por parte do banco e ausência de diligência inicial do autor.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“
1. A multa cominatória possui natureza coercitiva, devendo ser proporcional ao tempo de descumprimento e ao bem jurídico tutelado. 2. A limitação do valor total das astreintes é admissível para evitar enriquecimento sem causa e preservar o equilíbrio entre efetividade da decisão e razoabilidade.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021,
DJe
25.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de a
gravo de instrumento
n.
8074322-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

BANCO VOTORANTIM S.A

e
a
gravad
o
JEFERSON GOMES LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, por
maioria
, em

D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,
para fixar o limite máximo de R$ 320.000,00 ao valor das
astreintes
,
nos termos do voto
v
encedor.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator
Designado

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2